Tribunal: TJDFT
Processo: 0716292-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716292-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARONNI TRINDADE CAMARGO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU PAGAMENTOS S.A., CARTÃO BRB S/A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARONNI TRINDADE CAMARGO (autor), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., NU PAGAMENTOS S.A., CARTÃO BRB S/A e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., processo n. 0711898-57.2024.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis a r. decisão agravada (ID 191568890 da origem): “Trata-se de Procedimento de Repactuação de dívidas instaurado por CARONNI TRINDADE CAMARGO em face de BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA, NU PAGAMENTOS S.A., CARTAO BRB S/A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que firmou diversos contratos de mútuo com os requeridos. Discorre que o total devido aos réus alcança o montante de R$ 368.870,57. Diz que a amortização dos empréstimos em comento é feita tanto mediante consignação em folha de pagamento quanto em desconto diretamente em sua conta corrente. Alega que se encontra em situação de insolvência, sendo que, nos moldes atuais, a dívida se tornou impagável. Formula, assim, plano de pagamento com o objetivo de quitas as dívidas em questão sem comprometer sua subsistência. Argumenta que a Lei Distrital n. 7.239 vedou que a soma entre o desconto em contra corrente o consignado ultrapasse a margem consignável do contratante. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) III. Tendo em vista a lei do superendividamento e o artigo 4o, §3o, da Lei no 7.239 de 19 de abril de 2023, bem como em consonância com reiterada jurisprudência do TJDFT, Requer a concessão da tutela antecipada para limitar em 30% (trinta por cento) os descontos realizados em conta corrente referente a remuneração do autor, para a preservação de seu mínimo existencial. Requer, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a parte autora possui remuneração mensal sensivelmente superior à média recebida pelo país Não se pode, assim, afirmar que a requerente é hipossuficiente, ante a renda apresentada. O benefício da gratuidade de justiça, por ser, em última análise, paga por toda sociedade, deve ser concedida àqueles que, de outra forma, podem vir a ser prejudicados em suas necessidades básicas, o que não é o caso da autora Destaque-se que a presunção relativa de hipossuficiência que a pessoa física possui, mediante mera declaração, se encontra devidamente afastada pelos contracheques juntados ao processo. Frise-se, ainda, que o fato da autora ter contraído os empréstimos objeto do presente feito não afastam os argumentos acima expostos. Ante o exposto, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. Fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 dias, juntar aos autos comprovante de recolhimento das custas iniciais.” Inconformado, o autor recorre. Narra ter ajuizado a ação em face dos agravados cujo objetivo é a repactuação de dívidas, ao argumento de que se encontra em situação de superendividamento. Formulou pedido de gratuidade de justiça, todavia, teve o pleito indeferido na origem. Destaca que “No caso em comento, o Requerente é técnico em radiologia, e recebe R$5.235,97 (cinco mil e duzentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos) por mês, conforme contracheque em anexo. Entretanto, além dos descontos realizados em seu contracheque, o autor possui descontos em sua conta corrente que atingem a integralidade do seu salário, além dos cartões de crédito que estão em atraso.” Pondera que possui 24 dívidas junto aos bancos agravados entre empréstimos, antecipações de 13o, renegociações, cheque especial e cartões de crédito, e o pagamento mensal destas equivalem a 100% de seu salário. Ressalta que “Os descontos realizados na conta corrente, pelo BANCO BRB e CARTÃO BRB, por mês, equivalem a integralidade do salário do requerente. Além disso, o banco negativou na conta do autor o valor de R$3.377,08 (três mil e trezentos e setenta e sete reais e oito centavos), o que significa que todos os valores que o autor receber ficarão bloqueados pelo banco BRB. É possível constatar por meio do extrato abaixo, que no dia 05/03/2024 o autor recebeu o seu salário na conta corrente junto ao BRB, no valor de R$5.235,97, e no mesmo dia o BRB descontou R$224,45 e R$476,00 referente a parcela de consignado, R$427,71 e R$365,14 referente a antecipação salarial, R$4,85 e R$8,74, e R$177,08 referente a credito rotativo. Ainda, o CARTÃO BRB efetuou dois descontos, no valor de R$2827,45, e R$2357,76. O total de descontos realizados nesse mês de março equivalem a R$6.869,18.” Ao final requer: “b) Seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais; c) seja concedida a tutela antecipada para limitar em 30% (trinta por cento) os descontos realizados em conta corrente referente a remuneração do autor, para a preservação de seu mínimo existencial, tendo em vista a lei do superendividamento e o artigo 4o, §3o, da Lei no 7.239 de 19 de abril de 2023, bem como em consonância com reiterada jurisprudência do TJDFT. d) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pelo Agravante na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, e pelos motivos expostos nos corpo deste recurso. e) Para instruir o presente Agravo, a Agravante apresenta os documentos obrigatórios (CPC, 1.017, I): a) Petição inicial; b) procuração da parte Agravante, deixa de juntar procuração do advogado da Agravada considerando que não houve a citação e constituição de advogado; c) Declaração de Hipossuficiência d) decisão agravada; e) Cópia da Certidão da intimação da r. Decisão; f); Informa que não há citação da agravada, e a decisão é inaudita altera pars, por isso deixa de juntar contestação.” Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. De início, observa-se que a r. decisão agravada diz respeito apenas ao pedido de gratuidade de justiça, e não propriamente a tutela de urgência, na qual o agravante/autor pugna pela limitação dos descontos em conta corrente. Desse modo, a fim de se evitar indesejada supressão de instância, o recurso merece conhecimento apenas quanto ao pedido de gratuidade de justiça, cujo pedido liminar passo a examinar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o apelante-réu possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda. IV - Os elementos dos autos evidenciam que os alimentos fixados na r. sentença devem ser reduzidos para atender as necessidades das filhas, observado que o dever de sustento é de ambos os genitores, de acordo com as suas capacidades econômicas. V - Na ação de alimentos, os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados sobre o valor atualizado da causa, que corresponde ao somatório de 12 meses dos alimentos postulados pelas filhas, art. 85, §2o, do CPC. VI - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1692028, 07061042720218070012, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação fática da situação de hipossuficiência da parte, por se tratar de uma presunção juris tantum. 2. A existência de gastos nos cartões de crédito, com despesas não relacionadas à subsistência, torna inverossímil a alegação de insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais. 3. O endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1684325, 07406146820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. O benefício da gratuidade de justiça não se reveste "do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos" (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). 4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 5. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1684109, 07393692220228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta fase incipiente, verifica-se o agravante é técnico de radiologia, com salário bruto de R$ 9.919,46, e líquido de R$ 5.235,97. Do salário bruto, descontados imposto de renda (R$ 1.336,30) e seguridade social (R$ 1.150,95), resulta R$ 7.432,21, ou seja, praticamente no limite do quanto tem sido admitido para fins de concessão da gratuidade de justiça, que são 5 salários mínimos, atualmente em R$ 7.060,00. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO AO AGRAVANTE. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXIV, da CF). 2. No caso concreto, o recorrente trouxe aos autos documentos que demonstraram atender aos critérios necessários ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça, notadamente o fato de não possuir bens, ter dois dependentes econômicos, e apresentar renda inferior a 5 (cinco) salários mínimos. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1720038, 07162811820238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda incide sobre o salário do recorrente os empréstimos consignados, de modo que recebe líquido R$ 5.235,97. Neste contexto, ao menos nesta cognição sumária, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso quanto a concessão da gratuidade de justiça. Igualmente demonstrado o risco ao resultado útil do processo, porquanto condicionado o prosseguimento do cumprimento de sentença ao recolhimento das custas. Isso posto, DEFIRO a liminar, para sobrestar a exigibilidade do recolhimento das custas processuais, até o julgamento do mérito do presente recurso. Oficie-se ao D. Juízo a quo. Intimem-se os agravados, para, requerendo, responder, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator